Tribunal: TJSP
Processo: 1004093-68.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança – Demanda em que requer a consideração do tempo de serviço como Supervisora de Ensino para fins de concessão de aposentadoria especial – Sentença concessiva da ordem – Aplicação do art. 40, § 1o, III, alínea "a" e §5o da Constituição Federal - Inteligência do § 2o do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a redação que lhe foi dada pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança – Demanda em que requer a consideração do tempo de serviço como Supervisora de Ensino para fins de concessão de aposentadoria especial – Sentença concessiva da ordem – Aplicação do art. 40, § 1o, III, alínea "a" e §5o da Constituição Federal - Inteligência do § 2o do artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.301/06 – Certidão nos autos que comprova o preenchimento dos requisitos legais – Reconhecimento do direito ao computo do tempo no cargo de Supervisora de Ensino para fins de contagem para aposentadoria especial e abono permanência, conforme entendimento firmado quando do julgamento da Adin 3772/DF pelo STF e RE 1039644, Tema no 965 STF – Decisão mantida – Recurso desprovido.